Tribunal: TJMT
Processo: 0008647-77.2009.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008647-77.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0001-30 (APELANTE), KAREN MELISSA PAULI SOUZA COTTA - CPF: 064.790.269-93 (ADVOGADO), JAQUELINE BALDISSERA - CPF: 024.263.379-07 (ADVOGADO), ARTHUR CARLOS PERALTA NETO - CPF: 504.327.969-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – exceção de pré executividade -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA -
DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 267, III e §1o DO CPC – NÃO OBSERVADO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2.
O Código Tributário Nacional no que se refere à decadência estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173.

3.
Para extinção do processo por
abandono da causa
, a legislação processual civil exige a intimação
pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil
.

4. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução’.’

5. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

6. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

7. Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

APELADO(S):

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Execução Fiscal no
0008647-77.2009.8.11.0004
ajuizada pelo
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
, que
extinguiu o feito com amparo no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da CDA objeto da ação (no 112105), havendo a extinção total da dívida.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a execução fiscal fundamenta-se na CDA no 112105, na qual não estão presentes as informações referentes à origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, assim como também não consta a memória detalhada do cálculo relativamente à atualização monetária, bem como a ausência de menção ao tributo ou processo administrativo que originou o débito, não havendo a possibilidade de se defender.

Aduz que “
antes que se mencione a possibilidade de substituição da CDA, prevista no art. 2o, § 8o da LEF, destaca-se que tal ato efeito algum surtiria, pois o novo título encontrar-se-ia acometido pela decadência do crédito tributário. Isto porque o débito, que não se reconhece e sequer se identifica, supostamente foi constituído em 2007, isto é, há 12 anos, sendo que o prazo decadencial para sua cobrança é de apenas 5 anos, contados do exercício seguinte, nos termos do art. 173, inciso I do CTN.”

Afirma que “
decisão de fls. 29, após abandono de causa pelo apelado por cerca de um ano, o d. juízo a quo fixou prazo de 48 horas para manifestação, sob pena de extinção, nos moldes da legislação vigente à época. E desta decisão, publicada em 24/09/12, o procurador do Município teve ciência ao retirar os autos em carga em 25/04/13, devolvendo-o somente em 08/05/13, quando peticionou requerendo nova citação (fls. 30/31), ato já perfeitamente concretizado, uma vez que a executada havia sido citada por edital (fl. 29). Transcorreu, portanto, 6 meses entre a decisão e a manifestação do apelado. O apelado ultrapassou – e muito – o prazo fixado pelo juízo para a sua manifestação.”

Relata que o apelado teve a oportunidade de iniciar atos executórios em 2012, após citação da executada, mas apenas em 2018 requereu a penhora de bens, assim transcurso do prazo e a desídia do apelado configuraram a prescrição intercorrente, pois ultrapassado o prazo de 5 anos sem qualquer impulso útil.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a nulidade da cda, bem como a decadência do crédito, ou subsidiariamente o abandono da causa ou a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que
extinguiu o feito com amparo no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da CDA objeto da ação (no 112105), havendo a extinção total da dívida.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
ajuizou em 16/12/2009 a presente Ação de Execução Fiscal no
0008647-77.2009.8.11.0004
em desfavor da parte executada
NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), inscrito na CDA no
112105.

Oposta a exceção de pré-executividade, o juízo
a quo
extinguiu o feito com amparo no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da CDA objeto da ação (no 112105), havendo a extinção total da dívida.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à nulidade da CDA, a decadência do crédito, o abandono do feito e a decretação da prescrição intercorrente do débito.

DA NULIDADE DA CDA

A parte apelante alega que a execução fiscal fundamenta-se na CDA no 112105, na qual não estão presentes as informações referentes ao tributo ou processo administrativo que originou o débito, não havendo a possibilidade de se defender.

Pois bem, sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, se não vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80,
in verbis
:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5oo - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

C
om efeito, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; sua base legal, a data em que foi inscrita e o no de Lançamento (29610) do processo administrativo.

Ademais, cumpre ressaltar que o apelante participou do processo administrativo, inexistindo qualquer prejuízo a sua defesa.

Agora, depois de inscrito o débito em dívida ativa é que se insurge no intuito de desconstituir a CDA, o que, entretanto, não se mostra possível, especialmente porque a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade.

2- Ausência do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, resta afastada, também, a alegação de prescrição.

(N.U 1007922-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NULIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA O EXECUTIVO FISCAL – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E DO ARTIGO 2o, §§ 5o E 6o DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de decadência, prescrição e até de ilegitimidade de parte, todavia, desde que a sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 – A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, não sendo qualquer ilegalidade capaz de macular a sua emissão.

3 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §§ 5o e 6o da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002231-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 15/08/2020) (destaquei)

DA DECADÊNCIA

A parte apelante alega que ocorreu a decadência do crédito tributário.

Tal argumento também não merece prosperar.

Diante disso, é cediço que o Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Des
se modo, não procede a alegação de decadência do título, uma vez que inscrito definitivamente em 18/09/2007, mesmo ano em que constituiu-se o fato gerador.

DO ABANDONO DA CAUSA

Afirma o apelante que “decisão de fls. 29, após abandono de causa pelo apelado por cerca de um ano, o d. juízo a quo fixou prazo de 48 horas para manifestação, sob pena de extinção, nos moldes da legislação vigente à época. E desta decisão, publicada em 24/09/12, o procurador do Município teve ciência ao retirar os autos em carga em 25/04/13, devolvendo-o somente em 08/05/13, quando peticionou requerendo nova citação (fls. 30/31), ato já perfeitamente concretizado.

Com efeito o artigo 267, III, do antigo CPC 1973 (CPC vigente à época dos fatos) autorizava a extinção do processo quando a parte executada não promover atos e diligências que lhe competir ou abandonar a causa por mais de 30 dias.

Entretanto, a extinção do feito em face do abandono da requerente impõe a observância das disposições contidas no artigo 267, §1o do CPC/73, o que não restou caracterizado no presente caso, uma vez que não houve a específica intimação pessoal da parte exequente, para que suprisse a suposta falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

No caso, verifica-se que a parte apelante não abandonou os autos, bem como não houve intimação pessoal para suprir a suposta falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos no art. 267, §1o, do antigo CPC/73.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — ABANDONO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE — INTIMAÇÃO PESSOAL — NECESSIDADE. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil
derrogado, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo. Recurso provido”. (Ap 136018/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC.
OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis,
compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado,
a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Desse modo, há de se considerar que a caracterização do abandono precede da negligencia/inércia da parte em impulsionar o feito, e no caso, apesar da inobservância do prazo fixado, o exequente trouxe aos autos petição contendo e endereço correspondente à executada para nova tentativa de citação, ou seja, mostrou-se diligente quanto ao prosseguimento do feito.

Portanto, incabível a extinção do processo por abandono sem a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 267, §1o do CPC.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outr
ossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571) julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (destaquei)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CARACTERIZADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO FLUXO PRESCRICIONAL– RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente, inclusive, por não ter demonstrado a existência de causas suspensivas ou interruptivas do fluxo prescricional. (N.U 0005230-70.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. (N.U 0001915-12.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Partindo dessas premissas, observa-se que na data de 04/11/2011, foi realizada a citação por edital da parte executada.

A Fazenda Pública tomou conhecimento da não localização do devedor em
05/05/2013
(momento em que compareceu nos autos e informou o endereço atualizado do devedor)
- interrupção do prazo prescricional.

Em 20/03/2019, foi realizada a busca por ativos financeiros, através do Sistema Bacenjud, nas contas da parte executada. A Fazenda Pública tomou conhecimento da não localização de bens dos devedores em
02/04/2019
(momento em que comparece nos autos e requer a busca de bens móveis através do Renajud)
, passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em
02/04/2020
, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se findaria em
02/04/2025.

Dessa forma, na data em que o processo foi sentenciado (
17/11/2021)
,
não havia transcorrido o lustro prescricional.

Ademais,
não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
em não decretar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023